Tribunal: TJSP
Processo: 2052733-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2052733-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante CMDR
SPE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) (ATUAL DENOMINAÇÃO), são agravados LUCIMARA DE
OLIVEIRA BRAGA, ESTEVO DA COSTA BRAGA e PRISCILA NOGUEIRA
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052733-11.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 26.717 2/3
Agravo de
Instrumento n°:
2052733-11.2020.8.26.0000
Agravante:
Cmdr Spe 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado:
Lucimara de Oliveira Braga e outros
Comarca:
Piracicaba 1a Vara Cível
1a Instância:
0013851-24.2017.8.26.0451
Juiz:
Eduardo Velho Neto
Voto no
26.717
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de rescisão
contratual. Decisão que manteve a suspensão do
cumprimento de sentença. Inconformismo. Descabimento.
Suspensão do processo já determinada em decisão anterior.
Questão já decidida. Ocorrência de preclusão. Recurso não
conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fl. 484 dos autos de origem que, em ação de rescisão contratual,
manteve a suspensão do cumprimento de sentença.
A agravante pretende a reforma da decisão pelos
motivos elencados nas razões recursais (fls. 1/14).
Recurso processado sem a liminar (fls. 43/45) e
respondido (fls. 64/100).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A agravante se insurge contra a manutenção da
suspensão do cumprimento de sentença. Requer a extinção do processo
sob a alegação de estar em recuperação judicial.
Entretanto, a matéria objeto do presente recurso se
encontra acobertada pela preclusão, pois a suspensão do processo já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052733-11.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 26.717 3/3
havia sido determinada pela decisão de fl. 343 dos autos de origem.
O art. 507, do Código de Processo Civil dispõe que:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão”.
A decisão de fls. 484 dos autos de origem, apontada
como agravada, limitou-se a manter a decisão de fl. 343 dos autos de
origem.
Desse modo, já apreciada a questão em decisão
anterior, operou-se a preclusão, de modo que o recurso não comporta
conhecimento.
Além disso, ressalte-se que a suspensão do processo
foi determinada após a própria agravante assim o requerer, com
fundamento no deferimento do pedido de sua recuperação judicial,
conforme se observa da petição de fls. 322/327 dos autos de origem.
O princípio do venire contra factum proprium,
desdobramento da boa-fé objetiva, é perfeitamente aplicável ao caso,
impedindo a adoção de comportamento contraditório pelas partes.
A agravante não pode agir de maneira contraditória
ao requerer a suspensão do processo e, posteriormente, pleitear a
extinção processo sob o mesmo fundamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator